Tribunal: STF
Processo: ARE 1479273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA.



    PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. Da leitura perfunctória da inicial acusatória conclui-se, de plano, suficiente a descrição do fato criminoso resenhado, oportunizando-se o conhecer da imputação e propiciando o exercício de defesa, especificada a ação do acusado, com a clara descrição do tipo penal que lhe foi imputado. E, conquanto não precisada a data e horário dos acontecimentos, circunstância recorrente em crimes da espécie, inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, até porque delimitado o período de tempo em que ocorridos - entre os meses de outubro e dezembro de 2019, e bem assim até o dia 07 de fevereiro de 2020. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 158 E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, INC. III, AMBOS DO CPP. Magistrada que, em sentença, refutou expressamente a alegação defensiva, reforçando as razões do indeferimento do pedido de quesitação do responsável pelo atendimento médico da vitimada junto ao HMIPV. Contrariedade ao disposto no art. 158 e negativa de vigência ao art. 381, inc. III, ambos do CPP, não verificada. Eventual divergência entre as conclusões vertidas no Laudo Pericial nº 24228/2020 e na Avaliação Ginecológica firmada pelo Dr. Fernando P., notadamente acerca do desvirginamento da vitimada, é questão a ser confrontada, no reexame da prova, concomitantemente ao mérito. No tópico, ressabido, a teor do disposto no artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, poderá o Magistrado, como destinatário da prova e no âmbito de sua discricionariedade, em decisão fundamentada, requisitá-la, se a entender necessária, ou indeferi-la, se a reputar irrelevante, impertinente ou protelatória. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLIGIDA. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. Não prospera a preliminar de nulidade da prova pericial produzida, ao argumento de que prestado o depoimento vitimário na presença de E. F. da S., tida por avó paterna, notadamente investida da condição de acompanhante e guardiã da menor, infante de apenas 07 anos de idade. Para mais, gize-se, do respectivo áudio, infere-se, a "Vó N." não se encontrava no mesmo cômodo quando iniciados os questionamentos acerca do ocorrido, a pequena infante àquela se dirigindo tão somente quando, aos prantos, assim reclamou à Psiquiatra. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. Não se vislumbra nulidade da prova consistente nas fotografias das partes íntimas da menina, porquanto em consonância com a situação retratada nos laudos periciais e prontuários médicos acostados, a sua validade como elemento de convicção devendo ser ponderada no contexto probatório. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE ARGUIDA EM MEMORIAIS. De manifesta impropriedade a arguição, tendo em vista que amplamente debatida a questão da autoria delitiva na decisão recorrida, sem olvidar eventual contato da menor com indivíduos outros.



    MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ESTUPRO QUALIFICADO PRATICADO POR AVÔ. Dos testemunhos prestados e da prova pericial, conclui-se que, confirmada a suspeita de abuso diante do conclusivo laudo pericial elaborado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado, deixando assente a prática de agressões sexuais repetitivas, consistentes em conjunção carnal e atos libidinosos diversos que resultaram em ruptura do esfíncter anal externo e interno por introdução forçada do pênis ou objetos, com debilidade permanente da função do esfíncter anal, a autoria delitiva exsurgiu comprovada diante dos impactantes relatos vitimários apresentados na fase investigativa e em Juízo, alinhados às narrativas trazidas por M. e E., a tudo somando-se os convergentes depoimentos prestados pelos profissionais que prestaram à ofendida longo atendimento, que, por conta da acentuada gravidade do caso, teve início em consulta à UBS de São Gabriel e internação, dias depois, na Irmandade de Santa Casa daquele município, no prosseguir evoluindo à internação junto ao HMIPV, com derradeiro acompanhamento por equipe médica no HCPA, prova cabal não superada pelas exaustivas teses defensivas. Prova suficiente para o édito condenatório, forte no livre convencimento motivado.



    PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. Em crimes contra a dignidade sexual, amiúde perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima apresenta validade probatória e se mostra apta a formar o convencimento do julgador, sobremodo quando não infirmada por outros elementos. É firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado (AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019).



    DOSIMETRIA DA PENA. Pena de partida incrementada em dois anos, mantida em 12 anos de reclusão, maculadas as vetoriais circunstâncias e consequências do crime. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, preservado o aumento de 1/2 operado pela incidência da majorante do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, perfazendo pena de 18 anos de reclusão. Por fim, pela continuidade delitiva, conservada a fração de 2/3 operada. Pena definitiva de 30 anos de reclusão inalterada, mantido o regime inicial fechado.



    PRELIMINARES AFASTADAS. APELO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente